Tribunal: TJDFT
Processo: 0731626-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0731626-92.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOAO LUCIO DE OLIVEIRA, LEILA ABREU OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 33368445, caso queiram. Prazo: cinco dias Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora